Tribunal: TJMT
Processo: 1042843-45.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042843-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LAURA ANDREIA PEREIRA SANTOS - CPF: 012.496.881-32 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
– LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88
–
NÃO EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL DA LEI MUNICIPAL PARA A CONTRATAÇÃO – FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDAS
–
ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 – TEMA 551 DO STF -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 136418763), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural, condenando
o reclamado ao pagamento em favor da reclamante do valor correspondente às
férias proporcionais e respectivos terços constitucionais relativas aos períodos de
06/03/2018 a 21/12/2018, 11/04/2019 a 19/12/2019 e 17/03/2020 a 18/12/2020
,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos, respeitando o teto do Juizado.

Em argumento recursal, o
Munícipio de Cuiabá/MT
alega a inexistência de direito ao recebimento de férias e respectivo terço constitucional, asseverando que a contratação temporária é válida e o ordenamento jurídico municipal não prevê o pagamento de tais verbas.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a reclamante foi contratada temporariamente pelo município reclamado, exercendo a função de “
Professora”
,
nos períodos de
06/03/2018 a 21/12/2018, 11/04/2019 a 19/12/2019 e 17/03/2020 a 18/12/2020
,
conforme fichas financeiras de id. 136423698.

Aduz que, durante o período em que trabalhou, sempre fora garantido o pagamento do salário mensal e do 13º ao término de seu contrato, porém, não lhe foi repassado os valores relativos às férias proporcionais e respectivo 1/3 (terço) constitucional.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece reparos.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

No caso, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, inciso IX, da CF/88, sem ofensa ao § 2º do referido dispositivo legal, tratando-se de contrato temporário plenamente
válido
.

No julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 551), o excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese a respeito da matéria discutida na lide:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei).

E o art. 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003 prevê exatamente que:

“Art. 10 Os contratados nos termos desta lei
perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono
,
décimo terceiro
e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”

Portanto,
considerando a
expressa previsão em lei municipal
sobre o direito às férias e ao terço constitucional,
a argumentação trazida pelo reclamado, no sentido de que tais verbas são indevidas em razão de ‘faixa salarial’,
são invalidadas ao analisarmos a ficha financeira da reclamante
(id.
136423698
)
, que
recebeu o 13º ao final dos seus períodos laborais, enquadrando
-se, assim, no disposto no Art. 10 da Lei nº 4.424/2003
,
e segundo a própria dicção legal, só perceberá o 13º salário aqueles cujo contrato esteja na faixa salarial beneficiada por ato normativo.

A
plica-se ao caso o entendimento consolidado na tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, de modo que
a reclamante, de fato, faz jus ao pagamento de tais verbas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO. CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS.
CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário de professor substituo que não extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Municipal n. 4.424/2003.

Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1041432-64.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO -

CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO DE 04 ANOS ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE –
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – VERBAS DEVIDAS - DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. A pretensão recursal da Reclamante é a reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

3. Não há ilegalidade no contrato temporário para atender necessidade de excepcional interesse público quando não se extrapola o prazo máximo previsto em Lei.

4. Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1040574-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022